Tribunal: TJDFT
Processo: 0008065-50.2007.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. LEI 14.010. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso dos autos, a prescrição é trienal (art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil), uma vez que o cumprimento de sentença teve origem em reparação civil, ação de indenização de danos morais, materiais e estéticos.
2. Na hipótese, não ficou configurada a prescrição intercorrente, porquanto não houve desídia do exequente, o qual buscou impulsionar o processo, com o intuito de localizar bens da devedora, passíveis de penhora, em busca da satisfação do seu crédito.
3. Paralelamente, incide a Lei 14.010/2020 que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", cujo o art. 3o estabelece: “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.